Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE. MULTA RESCISÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19) o poder público editou normas limitando o exercício da atividade econômica com determinação de fechamento de diversos estabelecimentos comercial, gerando severo impacto nas atividades empresariais.
2. Tendo em vista em vista a situação de imprevisão e da onerosidade excessiva decorrentes de fato superveniente, não se pode impor que apenas uma das partes do contrato assuma, com exclusividade, as consequências dele provenientes, de modo que a sentença deve ser mantida, porquanto a redução da multa na proporção de 50% se mostra mais justa e adequada para ambas as partes.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.